Tribunal: TJBA
Processo: 8001589-25.2020.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-10
Data de publicação: 2026-06-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001589-25.2020.8.05.0146 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: KELLY CRISTINE DE MOURA ALVES Advogado(s): LUEMI CORDEIRO DE SOUZA, CAMILLA CARVALHO, LEILIANE DE AMORIM SILVA APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA Advogado(s):ANANDA DE AZEVEDO ASSUNCAO FONSECA, MARCELO SALLES DE MENDONCA registrado(a) civilmente como MARCELO SALLES DE MENDONCA ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. LINHA DE TRANSMISSÃO. DIREITO DO POSSUIDOR QUE DEVE SER RECONHECIDO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CABIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso de apelação interposto por kelly cristine de moura alves contra sentença que julgou improcedente o pedido de remoção de postes de energia e indenização, formulado em face da companhia de eletricidade do estado da bahia - coelba, sob o fundamento de ausência de prova da propriedade do imóvel. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) as preliminares de ilegitimidade passiva e ausência de dialeticidade devem ser rejeitadas; (ii) o possuidor detém legitimidade para pleitear indenização por servidão administrativa; (iii) é cabível a conversão da obrigação de fazer (remoção dos postes) em perdas e danos; (iv) a instalação de rede elétrica sem prévia indenização gera o dever de reparar danos materiais e morais. III. Razões de decidir 3. Rejeitam-se as preliminares, pois demonstrada a legitimidade da concessionária e o confronto direto da apelante com os fundamentos da sentença. 4. A comprovação da posse é suficiente para legitimar a pretensão indenizatória decorrente de servidão administrativa, não sendo indispensável a titularidade registral. 5. Verificada a restrição ao uso da propriedade pelo laudo pericial, impõe-se a indenização. Diante do interesse público na manutenção da linha de transmissão, a obrigação de fazer é convertida em perdas e danos. 6. A responsabilidade da concessionária é objetiva (art. 37, § 6º, CF/1988), sendo cabível a fixação de indenização material pela desvalorização do imóvel e danos morais pelo indevido apossamento. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso parcialmente provido para julgar parcialmente procedentes os pedidos, condenando a ré ao pagamento de indenização por danos materiais (30% sobre o valor do imóvel) e morais (R$ 10.000,00), além da inversão dos ônus sucumbenciais. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos o recurso de apelação nº 8001589-25.2020.8.05.0146, oriundo da comarca de Juazeiro, em que figuram, como apelante KELLY CRISTINE DE MOURA ALVES e apelado COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em REJEITAR AS PRELIMINARES e DAR PROVIMENTO PARCIAL AO APELO, pelas razões contidas no voto condutor.